Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715289-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO RECORRIDO: ROSA MARIA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES DESPACHO Na petição de ID 23271998, as recorridas GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES e JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES informam o falecimento da recorrida ROSA MARIA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, promovendo a juntada da certidão de óbito (ID 23272008). Requerem, ainda, a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, a fim de realizarem o inventário e a sucessão processual. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e concedo o prazo de 30 (trinta) dias às recorridas GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES e JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, na forma requerida, para que regularizem a representação processual, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024